Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-84.2020.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000770-84.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTEMIO RODRIGUES - CPF: 869.877.801-10 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), LAZARO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 367.821.221-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO NEVES DE SOUZA - CPF: 739.802.771-00 (ASSISTENTE), IDEVALDO ROCHA MACEDO - CPF: 813.338.701-91 (ASSISTENTE), LAZARO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 367.821.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 890.135.061-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000770-84.2020.8.11.0036

APELANTE: ARTEMIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

“Em virtude da posse injustificada da res furtiva pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição”
(N.U 1010646-40.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000770-84.2020.8.11.0036

APELANTE: ARTEMIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Artêmio Rodrigues, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Guiratinga, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) ou de ameaça (art. 147 do CP)

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000770-84.2020.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que ontem estava em seu bar denominado ‘Vim te Ver’, localizado no Bairro Santa Cruz,
quando o Artêmio chegou e se aproximou, sacou um facão de cabo azul, encostou o objeto contra o pescoço do declarante e o mandou ficar quieto, em seguida Artêmio pegou o aparelho de telefone celular do declarante que estava sobre o balcão e levou consigo
. Que assim que Artêmio saiu do local o declarante pediu ajuda para um vizinho para que este ligasse para a polícia. Que assim que a polícia chegou ao local o declarante narrou os fatos, sendo que a viatura saiu em diligência, algum tempo depois a PM ligou e pediu para que o declarante comparecesse no 2º Pelotão de Polícia Militar.
Que reconhece neste ato o aparelho de telefone celular apreendido nos autos como sendo aquele que Artêmio roubou na data de ontem utilizando para tal um facão de cabo azul.
[...]”
(Reinaldo Souza Oliveira – p. 11 do id. 146430680).

Corrobora a declaração da vítima os depoimentos judiciais dos policiais militares, Idevaldo Rocha de Macedo e

Rodrigo Neves de Souza,
verbis
:

“[...] Testemunha: No dia do fato a gente recebeu uma ligação no telefone móvel da viatura dando conta que o Almiro tinha roubado um senhor num bar lá no bairro Alto da Boa Vista, próximo ao Patronato São José.

Ministério Público: Você falou Almiro, não seria Artêmio?

Testemunha: Artêmio, isso Artêmio. A gente deslocou até o endereço informado, chegando lá a gente conversou com a vítima e ele realmente informou havia sido o Artêmio, perguntado para terceiros que estavam na rua lá, informaram que ele estava na casa da mãe dele. Aí deslocamos até a residência da mãe dele,
localizamos o Artêmio e lá ele mostrou o telefone e o facão que a vítima disse que ele tinha colocado no rosto dele, no pescoço
, e conduzimos ele para a delegacia e entregamos ele para a Polícia Civil. [...]
Localizamos o telefone dentro do quatro dele, na residência da mãe dele
. [...]

Advogado: Quem realmente noticiou o fato para o senhor de que o Artêmio retirou com violência e ameaça o celular das mãos de Reinaldo? Quem informou isso para o senhor?

Testemunha: Foi a própria vítima.

Promotora: Chegou a concluir o roubo, né?

Testemunha: Sim, localizamos o telefone dentro do quarto dele. [...]

Promotora: Você já havia participado de outra ocorrência envolvendo o Artêmio?

Testemunha: Sim, senhora.

Promotora: Crimes dessa mesma natureza?

Testemunha: Sim, ele praticava furtos e também ocorrências envolvendo entorpecentes [...]”
(Idevaldo Rocha de Macedo – áudio id. 14633196).

“[...] Eu estava de serviço no dia, aí fomos solicitados por populares no Bairro Santa Cruz relatando que o Artêmio teria cometido um roubo no bar “Vim te Ver” aí deslocamos até no bar, quando chegamos no bar, conversamos com a vítima,
aí a vítima confirmou que o Artêmio tirou um facão do short, colocou no pescoço dele, pediu para ele ficar quieto e calar a boca, pegou um celular e saiu
. Diante das informações a gente pegou ali com populares ali mesmo na região eles nos informaram que o Artêmio teria ido pra casa da mãe dele. Fomos até a casa da mãe do Artêmio e lá ele se encontrava.
Ao conversamos com ele, ele confessou que foi lá mesmo no bar, mostrou o celular e o facão, aí pegamos o celular e o facão que estava no quarto dele
. Aí entregamos ele na Polícia Civil. [...]”
(Rodrigo Neves de Souza – áudio id. 14633196).

No mesmo sentido também está o depoimento da testemunha, Lazaro Soares de Almeida, que presenciou o acusado em posse de uma arma branca, discutindo com a vítima no estabelecimento comercial:

“Que na data dos fatos estava no bar ‘Vim te ver’ conversando com Reinaldo, por volta das 18h00min,
quando o Artêmio chegou e passou a conversar com Reinaldo sobre um celular, sendo que Artêmio portava uma arma branca
, não sabendo o declarante informar se era uma faca ou um facão, contudo informa
que viu Artêmio mostrar a arma para Reinaldo em tom de ameaça
. Que não sabe dizer exatamente o que eles falaram. Que não viu o celular. Que após a conversa com Reinaldo, o Artêmio saiu do local levando consigo a arma branca usada para ameaçar Reinaldo”
(p. 22 – id. 146430680).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa
(N.U 0001311-83.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes
(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Registre-se ainda que, após a polícia militar ser acionada pela vítima – que relatou como o roubo teria ocorrido –, foram empreendidas diligências até a casa da mãe do acusado, sendo localizado no quarto dele a arma do crime e a
res furtiva.

Logo,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos das testemunhas, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) ou de ameaça (art. 147 do CP), máxime porque, como visto, tanto a
vítima como os policiais militares atestaram, de forma irrefragável, que o indivíduo subtraiu o objeto mediante grave ameaça por meio de um facão, apreendido pela polícia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023